Tribunal: TJDFT
Processo: 0717961-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717961-40.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ORLANDO COSTA DE AZEVEDO APELADO: RAMMAL COMBUSTIVEIS LTDA, ROMIR GONCALVES, ELAINE MARIA DO CARMO Despacho 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. Para viabilizar a análise da regularidade do preparo, intime-se o apelante, Orlando Costa de Azevedo, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte o comprovante de pagamento correspondente à guia de custas de ID no 25879422, sob pena de deserção. 3. Anoto que não há dados que vinculem o possível comprovante juntado no ID no 25879423 a estes autos. 4. No caso de pagamento extemporâneo do preparo, este deve ser recolhido em dobro (CPC, art. 1.007, § 4o). 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 30 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO